Tribunal: TJDFT
Processo: 0709848-35.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. FATOS NOVOS ALEGADOS E JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. COMPANHIA DE VIAÇÃO QUE REALIZOU A VENDA DE PASSAGEM COM DATA E HORA CERTA SEM OBSERVAR A CAPACIDADE MÁXIMA DO VEÍCULO. OVERBOOKING. PASSAGEIROS IMPEDIDOS DE EMBARCAREM. DESCASO E DESRESPEITO COM O CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00 QUE NÃO SE MOSTRA IRRISÓRIO, NEM EXORBITANTE, NÃO COMPORTANDO, PORTANTO, MINORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida, CARVALHO TURISMO EXPRESSO LTDA, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “a) condenar a requerida a restituir aos requerentes a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), referente ao transporte (táxi) até a rodoviária de Valparaíso, com correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso (17/02/2023//id. 159836117) e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação (07/07/2023//id. 164575409); b) condenar a requerida a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada requerente, a título de indenização por danos morais, com correção monetária, pelo INPC, a partir da data desta sentença e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação (07/07/2023//id. 164575409).”.
2. Na origem, os requerentes alegaram, em síntese, que firmaram contrato de transporte rodoviário de pessoas e carga perante a empresa requerida/recorrida, com origem em Brasília/DF com destino a Januária/MG, no dia 17/02/2023; que a viagem tinha por objetivo visitar e cuidar da genitora da requerente Olinda, que estava enferma, promover o convívio familiar do filho Felipe e do companheiro Henrique com sua genitora e irmãos, bem como aproveitar o feriado de carnaval. Dizem que na data e horário previstos para a viagem compareceram na rodoviária interestadual de Brasília, mas que não conseguiram embarcar, porque a empresa alegou equívoco na emissão das passagens, e que não havia lugares naquele ônibus disponíveis para os requerentes, e que iria acomodá-los em um próximo ônibus da empresa. Afirma que próximo ao horário de saída do próximo ônibus também não foi possível embarcar, porque ele estava com lotação máxima. Esclarecem que foram orientados a se deslocarem para a rodoviária de Valparaíso de Goiás, e que eles embarcariam daquela cidade para Januária/MG, mas que também não conseguiram embarcar por lá, porque os ônibus estavam lotados devido ao feriado de carnaval. Asseveram que após essas tentativas de embarcarem voltaram para casa às suas expensas, porque a empresa não disponibilizou transporte de retorno para a residência dos requerentes. Salientam que na oportunidade a empresa restituiu os valores das passagens, e que fizeram assinar termo no qual estariam isentando a empresa requerida de qualquer responsabilidade, o que não concordaram. Pedem a fixação de danos morais no importe de R$ 4.000,00 para cada um, e o ressarcimento de R$ 50,00 referente à despesa com táxi da rodoviária até a casa dos requerentes.
3. A recorrente/requerida, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a ausência de comprovação dos fatos alegados pela “recorrente” (sic). Diz que não há provas a lastrearem as falhas narradas na petição inicial. Afirma, com a juntada de documento em fase recursal, que as poltronas dos recorridos/requerentes estavam devidamente reservadas, e que os recorridos/requerentes teriam perdido a viagem porque se atrasaram, não havendo prova de que os valores das passagens foram restituídos. Diz que não restou comprovado nos autos a existência de danos morais, e que, ainda que seja mantida a condenação em danos morais, estes devem ser reduzidos. Impugna o pedido de gratuidade de justiça aos recorridos/requerentes. Pede a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado a título de danos morais.
4. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID’s. 51962390, 51962391, 51962392 e 51962393). Contrarrazões apresentadas (ID. 51962396).
5. Da impugnação à gratuidade de justiça aos recorridos. A impugnação é desprovida de qualquer utilidade, pois o impugnado não interpôs recurso e, portanto, não poderia ser condenado a arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios em caso de insucesso, razão pela qual rejeita-se o pedido.
6. Mérito. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
7. Preliminarmente, a inversão do ônus da prova, disposta no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, incumbindo ao consumidor a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Noutro passo, é ônus do fornecedor comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito cuja violação foi alegada pelo consumidor (CPC, art. 373, II).
8. A controvérsia cinge-se a verificar se a recorrida tem o direito à indenização por danos morais em razão dos fatos narrados na petição inicial.
9. Consoante o disposto no artigo 734 do Código Civil, o transportador é responsável por danos às pessoas e suas bagagens, exceto em situações de força maior. Já o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...). Cabe ao fornecedor de serviços demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiros (conforme art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC).
10. No caso dos autos, a contestação apresentada pela empresa ora recorrente foi intempestiva, e, ainda que fosse considerada tempestiva, trata de fatos alheios aqueles narrados na petição inicial. Consigna-se que ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, apenas de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão, pois aplica-se os efeitos materiais decorrentes da revelia, reputando como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem e juntando documentos novos, sob pena de supressão de instância. Assim, o recurso será conhecido apenas quanto às questões de direito.
11. O descaso da empresa requerida com os recorridos, por si só, gera a presunção juris tantum de dano moral. Desse modo, não há que se falar em ausência de prova do prejuízo conforme alegado pela recorrente. Com efeito, verifica-se que os recorridos comprovaram a compra de suas passagens para o dia 17/02/2023 às 19h10 (ID. 51962356), com criança de colo, e que não embarcaram na rodoviária interestadual de Brasília, e nem na rodoviária de Valparaíso de Goiás/GO, para onde foram levados para embarcar em outro ônibus da companhia rodoviária, razão pela qual a empresa restituiu aos recorridos os valores das passagens na mesma data, 17/02/2023, ID. 51962358, conforme termo de restituição de valores, assinado por preposta da empresa requerida. Diante disso, a situação vivenciada pelos requerentes ultrapassou em muito o mero dissabor do cotidiano, motivo pelo qual correta a sentença que reconheceu danos morais indenizáveis na espécie.
12. Assim, de acordo com o princípio da razoabilidade, observados a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, o grau de culpa e a capacidade econômica das partes, sendo certo que, dadas as peculiaridades do caso, o valor arbitrado na sentença recorrida (R$ 3.000,00) mostra-se adequado e suficiente para compensar os danos morais sofridos pelos recorridos/requerentes.
13. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono dos recorridos, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
15.Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.